Tribunal: TJES
Processo: 5015196-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015196-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE NEWTON COPOLILLO registrado(a) civilmente como NEWTON COPOLILLO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. QUESTÕES PRECLUSAS. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO MUNICÍPIO NA FASE DE CONHECIMENTO E LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão que, em liquidação de sentença, indeferiu os argumentos sob o fundamento de preclusão, pois já decididos na fase de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se é possível rediscutir, em sede de liquidação de sentença, matérias relativas à existência de título executivo e à responsabilidade do ente público, após o trânsito em julgado da sentença de mérito e a homologação da conta liquidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As matérias debatidas já foram enfrentadas na fase de conhecimento, com participação ativa do Município, inclusive quanto à homologação do valor apurado, não sendo possível sua rediscussão nesta fase processual.

4. Ainda que as alegações digam respeito a temas de ordem pública, há preclusão consumativa diante da atuação processual anterior e do trânsito em julgado da condenação.

5. É indevida a tentativa de reabertura do debate da questões já enfrentadas, não havendo motivo para reforma da decisão que indeferiu os pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Matérias decididas na fase de conhecimento não podem ser rediscutidas em liquidação de sentença, ainda que tidas por relativas a ordem pública, se operada a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 507, 525 e 1.015, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015196-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: NEWTON COPOLILLO, MARLENE LEAL COPOLILLO
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO SANZ MARTINS - ES12512

VOTO

Preliminar de ausência de cabimento e preclusão

Conforme consta do relatório, o agravado suscita preliminar de ausência de cabimento do recurso por ter sido interposto contra despacho de mero impulso processual, bem como preclusão consumativa das matérias nele ventiladas.

Embora a decisão agravada contenha comandos instrutórios, também houve expressa rejeição das alegações do agravante quanto à inexistência de título executivo e à inexigibilidade da obrigação, além de reconhecer a preclusão das teses suscitadas.

Portanto, trata-se de decisão com conteúdo decisório autônomo e apta a causar gravame, sendo cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A questão da preclusão das alegações do Município, por ter sido conteúdo da decisão recorrida, deve ser examinada no mérito do recurso, não se confundindo com a admissibilidade recursal.

REJEITO
, portanto, a preliminar de inadmissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da liquidação de sentença, que apreciando petição do Requerido, ora agravante, chamando o feito à ordem, indeferiu os pedidos formulados, sob o fundamento de que as questões debatidas já estavam preclusas.

O agravante se irresigna sustentando, basicamente:
a)
cabimento das questões de ordem aventadas, por serem matéria de ordem pública, não sujeitas à preclusão;
b)
ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade estatal por inexistência de processo de conhecimento.

Pois bem. Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

De saída destaco que a presente demanda tramita desde 1998, tendo o Município de Vila Velha figurado no polo passivo, com efetiva atuação processual em razão de alegada atuação da municipalidade em prol dos invasores nos atos de esbulho inequivocamente ocorridos sobre o imóvel de propriedade dos recorrentes.

Após trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido de reintegração de posse, o magistrado “a quo” converteu em perdas e danos a medida, dada a impossibilidade de seu cumprimento, já que o imóvel em questão veio a se tornar um bairro com ruas, escola e posto de saúde do Município.

O valor foi finalmente apurado em liquidação, e dada a ausência de impugnação da ora agravante, foi homologado o valor alcançado pelo expert nomeado pelo juízo, não tendo o Município se irresignado.

Ao contrário, como bem apontou o magistrado “a quo” o Município manifestou sua concordância com a decisão homologatória que foi embargada pela agravada.

Desta feita, ainda que as questões trazidas pelo Município pudessem se enquadrar como de ordem pública, não se admite a reiteração de sua discussão nos autos, afinal o ente municipal participou ativamente da discussão travada quanto à pertinência ou não da pretensão autoral, havendo sentença transitada em julgado em seu desfavor, convertida em perdas e danos e, agora, devidamente liquidada.

Sem pretensão de adentrar na discussão, extrai-se dos autos que houve inclusive publicação de decreto expropriatório pelo ente público municipal da referida área, denotando inequívoca ciência e atuação em prol da consolidação do bairro no local.

Mostra-se, portanto, inoportuno requentar argumentos e teses cobertas pela preclusão.

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ANULAÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO NO MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. No entanto, se houver decisão anterior sobre a matéria, como ocorre na presente hipótese, incide a preclusão consumativa se não houver interposição do recurso cabível no momento oportuno. Precedentes . 2. Agravo interno provido para conhecer do recurso especial e, no mérito, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1373978 MT 2013/0072500-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA CONTRATUAL . TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . A fase de execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença, buscar a rediscussão de tais matérias. 2. Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio 3. Hipótese dos autos em que a sentença exequente determinou o pagamento de honorários administrativos e multa contratual no percentual de 10%, não sendo possível a alteração na fase de execução . 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50010261220248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Portanto, reputo que acertadamente o magistrado aplicou o entendimento assente ao caso, devendo prevalecer a conclusão alcançada no primeiro grau, especialmente por verificar que a decisão resta bem fundamentada.

Desta feita, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.